Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-26.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003679-26.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), EVERTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 962.200.901-87 (APELADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA PAPOTI - CPF: 202.731.538-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Concessão do Auxílio-Doença c.c. Aposentadoria de Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003679- 26.2019.8.11.0007 - 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT
, proposta em desfavor d’o recorrente por EVERTON BARBOSA DA SILVA, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:
“
Isto posto, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e também defiro a antecipação dos efeitos da tutela, formulados pela parte autora Everton Barbosa da Silva e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento do benefício na via previdenciária (30/04/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da Autora; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas desde a data do indeferimento do benefício na via previdenciária (30/04/2019) até a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez, devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação (súmula no 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei no 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. c) CONCEDO à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência desta sentença; d) CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários periciais, a serem requisitados através da AJG, tão logo haja a apresentação dos dados pessoais, por parte do médico perito; e) Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8o, do CPC/2015, e Súmula no 111 do STJ); DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603/01). Oficie-se o INSS, observando o disposto no art. 387 da CNGC, para imediata implantação do benefício, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC/2015). Dados da implantação do benefício: Número do CPF: 962.200.901-87. Nome da Mãe: Beatriz Barbosa da Silva. Nome do Segurado: Everton Barbosa da Silva. Endereço do Segurado: Vila Rural I, lote 14, Alta Floresta/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a ser calculado pelo INSS. Data do início do Benefício-DIB: 30/04/2019. Prazo para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
”
(Id. 154951654)

Em suas razões, o apelante argumenta que
é fato incontroverso, incapacidade total e permanente que não é justo e nem legal aposentar alguém que possui condições de trabalho, em detrimento de todas as pessoas que contribuem para a manutenção do sistema previdenciário. Alega que os riscos sociais baixa escolaridade ou desemprego ou ainda dificuldade de reinserção no mercado de trabalho não podem ser cobertos pela aposentadoria por invalidez.

Aduz que
a incapacidade laborativa autorizante da concessão de aposentadoria por invalidez deve ser irreversível e omniprofissional, ou seja, deve o segurado estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente.

Aduz que o laudo médico judicial consignou que a incapacidade da parte autora para realizar suas atividades é parcial, o que por si só desautoriza a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Prequestionamento explícito
quanto à violação aos artigos de lei federal supracitados, quais sejam, 42 e 62 da Lei n.o 8.213/91, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5o, 37, 195, §§ 5o e 8o e 201 da Constituição Federal.

Por fim, requer
o INSS o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo “
a quo
”, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, para que seja determinado tão-somente a concessão de auxílio-doença com encaminhamento para a reabilitação profissional.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 154951663).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 161826667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme, relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da “Ação de Concessão do Auxílio-doença com Aposentadoria de Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência”, proposta por EVERTON BARBOSA DA SILVA, em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, bem como deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para condenar o instituto requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento do benefício na via previdenciária (30/04/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do autor, assim como efetuar o pagamento das parcelas retroativas desde a data do indeferimento do benefício na via previdenciária (30/04/2019) até a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez, devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação (súmula no 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei no 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela, por fim, concedeu à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência da sentença objurgada.

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 330/04/2019, que foi indeferido. (id. 154948183).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.
154948196
), o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e definitiva, conforme transcrevo a seguir:

Quesitos do juízo: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? R= Sim, apresenta amputação de segundo dedo de mão esquerda e rigidez articular com deformidade em flexão de terceiro dedo devido a lesão traumática de tendões. b)
A parte autora é incapacitada para trabalhar? R= Sim, parcialmente.
c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. R=
Parcial. Paciente apresenta amputação de segundo dedo e rigidez articular em flexão de terceiro dedo de mão esquerda o que impede de realizar atividades que necessitem de esforço físico e atividades que necessitem de destreza da mão, não conseguindo exercer trabalho braçal.
d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?
R= Permanente
. e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? R= Após acidente em 17/08/2014. f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? R= Residual. g) Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), podese afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? R= ----- h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? R= Torneiro mecânico, refere início de atividades como torneiro há 6 anos. No momento sem realizar atividades registradas. i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?
R= Paciente apresenta amputação de segundo dedo e rigidez articular em flexão de terceiro dedo de mão esquerda o que impede de realizar atividades que necessitem de esforço físico e atividades que necessitem de destreza da mão, não conseguindo exercer trabalho braçal.
j) A parte autora é incapaz para a vida independente? R= É capaz. k)
A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? R= Sim. Atividades que necessitem usar as duas mãos e que precise de destreza
. l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? R= Não m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? R= Não. n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? R= ------.”

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é permanente.

Ademais, convém salientar, que o apelado desempenhava as atividades braçais como "torneiro mecânico", e conforme consta nos autos, possui baixa instrução e pouca qualificação técnica, e após todo ocorrido, adquiriu restrição de movimentos,
lesão traumática de mão esquerda com amputação parcial de dedo indicador, retração de tendão flexor do 3o dedo, incapacidade de flexão e extensão dos dedos, ainda, o laudo pericial registrou que a
perda de movimento
traz limitações em sua vida, bem como para o exercício de atividades que necessitem usar as duas mãos e que precise de destreza
.

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões causadas por se tratar de um trabalhador braçal, com escolaridade mínima o incapacitam para o desempenho da função habitual.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023